Tribunal: TJMT
Processo: 1046277-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046277-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA TARGA - CPF: 047.794.481-74 (AGRAVADO), ALINE APARECIDA GOMES FERREIRA - CPF: 076.306.831-46 (AGRAVADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), ANTONIO DAVID JEYMESON TORRES DE OLIVEIRA - CPF: 049.139.183-89 (ADVOGADO), GUSTAVO SIQUEIRA PIRES - CPF: 033.828.491-51 (AGRAVANTE), CELEIDA APARECIDA GONCALVES - CPF: 513.811.331-34 (AGRAVADO), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR ENVOLVENDO O IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA PARA OBSTAR A IMISSÃO NA POSSE DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. ART. 30 DA LEI No 9.514/1997. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT que indeferiu pedido liminar de tutela de urgência formulado em Ação de Imissão na Posse ajuizada por adquirente de imóvel arrematado em leilão extrajudicial. O agravante sustenta ter adquirido regularmente o imóvel mediante arrematação, com quitação do preço, recolhimento do ITBI e registro da escritura pública, encontrando o bem ocupado por terceiros sem título jurídico. A decisão agravada indeferiu a liminar em razão da existência de ação judicial anterior envolvendo o mesmo imóvel. O recorrente pleiteia a concessão da tutela para ser imitido na posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação judicial anterior envolvendo o imóvel constitui óbice à concessão de tutela de urgência para imissão na posse em favor do adquirente que arrematou o bem em leilão extrajudicial e promoveu o registro da propriedade em seu nome.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 30 da Lei no 9.514/1997 assegura ao adquirente de imóvel em leilão extrajudicial o direito à reintegração ou imissão na posse, a ser concedida liminarmente, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome.

A comprovação da arrematação do imóvel, do pagamento integral do preço, do recolhimento do ITBI e do registro da escritura pública no Cartório de Registro de Imóveis demonstra a titularidade dominial do agravante e legitima o exercício do direito de sequela.

A existência de ação judicial anterior discutindo aspectos do contrato ou eventual nulidade do procedimento de leilão não impede a imissão na posse do adquirente de boa-fé, por inexistir prejudicialidade externa capaz de obstar o exercício do direito possessório decorrente da propriedade registrada.

O parágrafo único do art. 30 da Lei no 9.514/1997 estabelece expressamente que controvérsias acerca das estipulações contratuais ou do procedimento de cobrança e leilão não impedem a reintegração ou imissão na posse, devendo eventuais prejuízos ser resolvidos em perdas e danos.

Alegações relativas à suposta quitação prévia do financiamento ou eventual irregularidade do leilão devem ser discutidas em ação própria contra a instituição financeira responsável, não podendo prejudicar o direito do terceiro adquirente de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O adquirente de imóvel em leilão extrajudicial, após a consolidação da propriedade e o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, tem direito à imissão liminar na posse, nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/1997.

A existência de ação judicial anterior discutindo aspectos do contrato ou eventual nulidade do procedimento de leilão não constitui óbice à imissão na posse do adquirente de boa-fé.

Eventuais vícios no procedimento de leilão ou alegações de quitação do financiamento devem ser discutidos em ação própria contra a instituição financeira, sem prejuízo do direito possessório do adquirente regularmente registrado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 30 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
961360/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4a Turma, j. 07.11.2017,
DJe
13.11.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.777.965/MG, 4a Turma, j. 15.08.2022,
DJe
26.08.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1046277-06.2025.8.11.0000

GUSTAVO SIQUEIRA PIRES

x

ALINE APARECIDA GOMES FERREIRA
e outros

RELATÓRIO

Em
inentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por GUSTAVO SIQUEIRA PIRES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Imissão na Posse no 1002040-54.2025.8.11.0009, ajuizada em face de ALINE APARECIDA GOMES FERREIRA, RAFAELA TARGA e CELEIDA APARECIDA
GONÇALVES.

O agravante alega, em síntese, que adquiriu o imóvel situado na Rua Jatobá, no 35, 41 e 47, Bairro Residencial Cidade Alta, Colíder/MT, objeto da matrícula no 7.667 do Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca, mediante arrematação em leilão extrajudicial realizado em 16/04/2025, tendo quitado integralmente o valor da arrematação, recolhido o ITBI e
providenciado a lavratura da escritura pública, posteriormente registrada.

Sustenta que, ao tentar imitir-se na posse, constatou que o imóvel
encontrava-se
ocupado por terceiros sem qualquer título jurídico, sem contrato, sem decisão judicial e sem qualquer documento que justificasse sua permanência, tratando-se de meros detentores irregulares, cuja ocupação jamais poderia prevalecer sobre o direito do proprietário reg
ularmente registrado.

Afirma que, embora exista um processo antigo ajuizado em 2011, nunca houve naquela ação qualquer decisão liminar ou medida judicial que suspendesse o procedimento fiduciário, impedisse o leilão, a arrematação ou a lavratura da escritura, de modo que nenhum óbice jurídico recaía
sobre o imóvel no momento da aquisição.

Argumenta que o art. 30 da Lei no 9.514/1997 assegura ao adquirente de imóvel em leilão extrajudicial a imissão liminar na posse, desde que comprovada a consolidação da propriedade, e que o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que eventuais controvérsias sobre o procedimento de leilão não obstam a reintegração/imissão na posse.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que a existência de ação judicial anterior envolvendo o mesmo imóvel não constitui óbice à imissão na posse do adquirente de boa-fé.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar sua imediata imissão na posse do imóvel e, ao final, o provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão
recorrida.

Em decisão
de
ID 337855885, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

A agravada CELEIDA APARECIDA GONÇALVES apresentou contrarrazões (ID 345235866),
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

As demais agravadas não foram intimadas, conforme certidão de ID 352167386.

O agravante interpôs Agravo Interno (ID 345218897) contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Em
inentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de tutela de urgência para imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial.

A decisão agravada
fundamentou-se na existência de ação anterior (Processo no 0001636-11.2011.8.11.0009) envolvendo o mesmo imóvel, o que, segundo o juízo de origem,
introduziria comp
lexidade fática e jurídica que recomendaria cautela na apreciação do pedido liminar.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a decisão merece reforma.

O art. 30 da Lei no 9.514/1997 dispõe expressamente:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os
arts
. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no pra
zo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.

O parágrafo único do mesmo dispositivo complementa:

"Parágrafo único. Arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o
caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos."

No caso em análise, o agravante comprovou a aquisição regular do imóvel em leilão extrajudicial, com o pagamento integral do preço, recolhimento do ITBI e registro da escritura pública em seu nome, conforme documentos juntados aos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de ação judicial anterior discutindo aspectos do contrato ou do procedimento de leilão não impede a imissão na posse do adquirente de boa-fé:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.

A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao
imitente
, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o
art
. 103 do CPC/73.3.
No âmbito estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem.4. Agravo interno não provido.
(STJ -
A
gInt

no
A
gInt

no
A
REsp
:
961360 SP 2016/0196509-0, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 07/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

13/11/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. O STJ possui entendimento consolidado de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio"
(REsp
108 .746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 2.3.1998
).
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1777965 MG 2018/0293112-7, Data de
Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)

Quanto à alegação da agravada
Celeida Aparecida Gonçalves
de que teria quitado o financiamento em 24/10/2019, antes da realização do leilão, tal questão, embora relevante, nã
o impede a imissão na posse do agravante.

Isso porque eventuais vícios no procedimento de leilão, incluindo a alegada quitação prévia do financiamento, devem ser discutidos em ação própria contra a instituição financeira responsável, não prejudicando o direito do adquirente de boa-fé à imissão na posse do imóvel regularmente arrematado e registrado em seu nome.

Nesse sentido:

Tutela antecipada -
Imissão de posse - Imóvel arrematado - Leilão extrajudicial - Alegada nulidade - Matéria estranha ao feito. Súmulas 4 e 5 do TJ/SP - Direito de sequela conferido ao proprietário enquanto subsistente o título de propriedade – Precedentes - Liminar mantida, observando-se o prazo de 60 dias para desocupação, nos termos do art. 30 da Lei 9514/97 -
Recurso parcialmente provido para este fim.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21264424020248260000 Ribeirão Preto, Relator.: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 19/09/2024, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL - PROPRIEDADE E REGISTRO DEMONSTRADOS - SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - NÃO CABIMENTO - TERCEIRO ARREMATANTE DE BOA-FÉ.
A imissão na posse é direito de quem detenha o domínio da coisa, sem nunca haver exercido a posse. O adquirente de imóvel em leilão público, levado a efeito em execução extrajudicial, nos termos do art. 37, § 2o, do
Dec
.-Lei no 70/66 e o art. 30 da Lei 9.515/97, tem direito à imissão na posse do bem, desde que tenha procedido ao registro da aquisição no respectivo Cartório de Registro de Imóveis. Incabível a suspensão da ação de imissão de posse até o julgamento de ação anulatória na qual se discute eventual nulidade na arrematação, uma vez que as alegações de prejudicialidades externas não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé.
(TJ-MG - AI: 10000205545163002 MG, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - PROVA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELO AGRAVADO - LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO PREJUDICA A IMISSÃO NA POSSE DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Para a concessão da medida liminar de imissão posse, é necessária a comprovação do domínio do bem e da posse injusta. Segundo o art. 30, da Lei
n. o
9.514/97, a imissão na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciário será concedida, liminarmente, ao adquirente, desde que comprovada a regularidade da consolidação da propriedade. O ajuizamento da ação de nulidade de leilão extrajudicial em face da Caixa Econômica Federal para discussão da nulidade do título que transferiu o domínio ao
imitente
não prejudica o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário de boa-fé e sem posse.
Não apresentou a recorrente qualquer documento com força probatória capaz de sustentar a nulidade do procedimento administrativo que culminou com a alienação do imóvel
financiado.
Assim, sendo o agravado proprietário do imóvel objeto da ação e não havendo justo motivo para o exercício da posse pela agravante, mantém-se a decisão que deferiu a medida liminar de imissão na posse. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14197591820248120000 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 17/12/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DA
PROPRIEDADE.
IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A NULIDADE DO LEILÃO. PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
IRRELEVÂNCIA. TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO. - A
ação de imissão de posse constitui via adequada para que o adquirente do imóvel, proprietário, obtenha a posse do bem - O adquirente do imóvel arrematado em leilão extrajudicial, após transcrita a escritura pública de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem, consoante determina o
art
. 37, § 2o, do Decreto-Lei n. 70/66 - As alegações de prejudicialidades externas, que visam à anulação do leilão, não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé -
A taxa de ocupação, prevista no artigo 38 do Decreto lei 70/66 determina que há possibilidade de fixação desde o registro da arrematação até a imissão do arrematante na posse do imóvel.
(TJ-MG - AC: 10000170605158002 MG, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2022)

Ademais, o parágrafo único do art. 30 da Lei no 9.514/1997 é expresso ao estabelecer que eventuais controvérsias sobre o procedimento de leilão não obstam a reintegração/imissão na posse, devendo ser resolvidas em perdas e danos.

Importante destacar que, embora exista ação
de cobrança
anterior envolvendo o imóvel, não há nos autos notícia de deferimento de liminar em ação anulatória que suspenda os efeitos do leilão ou impeça a imissão na posse do adquirente.

Assim, ainda que a agravada alegue quitação prévia do financiamento, tal questão deve ser resolvida em ação própria contra a instituição financeira, não prejudicando o direito do agra
vante, adquirente de boa-fé, à imissão na posse do imóvel regularmente arrematado e registrado em seu nome.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando a imissão do agravante na posse do imóvel situado na Rua Jatobá, no 35, 41 e 47, Bairro Residencial Cidade Alta, Colíder/MT, objeto da matrícula no 7.667 do Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca, fixando-se o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação.

JULGO PREJUDICADO

o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026